Tribunal: CARF
Processo: 10880.687506/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.687506/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.076 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. PEDIDO
INCOMPATÍVEL COM O VALOR APURADO. ERRO.
O alegado erro no preenchimento de declaração de compensação somente pode
ser superado no âmbito do contencioso administrativo quando o erro é evidente
ou está devidamente comprovado nos autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e
Jeferson Teodorovicz que propugnaram no sentido de determinar o retorno dos autos à
autoridade local para análise do mérito do direito creditório pleiteado como saldo negativo,
retomando-se a partir do novo despacho decisório, o rito processual habitual, sem óbice da DRF
intimar o contribuinte a apresentar provas complementares. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.075, de 14 de
outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10880.687505/2009-15, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.687506/2009-51
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.076 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.687506/2009-51

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, pessoa
jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no julgamento de sua
manifestação de inconformidade, interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de declaração de compensação - DCOMP a qual aponta direito
creditório a título de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ/CSLL. A
Administração Tributária verificou que o pagamento apontado estava integralmente utilizado
para quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição, de
forma que a DCOMP foi não homologada, nos termos do correspondente despacho decisório.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade propugnando pela
reforma da decisão da Administração Tributária, alegando, em síntese, que errou no
preenchimento de sua DCTF e nos pagamentos de estimativa realizados. A manifestação de
inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela autoridade julgadora a quo, superando
o erro apontado pelo contribuinte no mês correspondente ao direito creditório assinalado na
DCOMP, nos termos do acórdão ora recorrido.
O recurso voluntário apresentado em seguida propugna pela legitimidade da
totalidade do direito de crédito reclamado, apesar dos erros na formulação de suas declarações,
conforme será detalhado e apreciado no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que
passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou declaração de compensação apontando o direito creditório
oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ relativa a
12/2006. A Administração Tributária não homologou essa compensação em razão de o
pagamento ter sido integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte afirmou que fez vários
pagamentos a maior de estimativas durante o ano que, somados, resultariam no direito
creditório pleiteado. No julgamento correspondente, a autoridade julgadora de primeira
instância reconheceu apenas o direito creditório correspondente ao pagamento a maior
realizado para o mês de dezembro, uma vez que esse é o período apontado na DCOMP.
No presente recurso voluntário, o contribuinte reitera o seu pedido para que sejam
considerados todos os pagamentos indevidos ou a maior de estimativa realizados
durante o ano, dessa vez alegando que errou ao preencher a sua DCOMP, apontando
como direito creditório um pagamento indevido ou a maior em dezembro quando o
correto seria apontar o saldo negativo apurado ao final do ano.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCOMP pode ser superado, em homenagem ao princípio da verdade
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.076 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.687506/2009-51

material. Isso ocorre quando o erro é evidente, ou seja, não demanda um esforço
probatório do recorrente, por exemplo, quando há uma troca entre “exercício” e “ano-
calendário” do saldo negativo. O erro do contribuinte também tem sido superado por
essa Turma ainda quando não é evidente, mas o recorrente demonstra, nos autos, por
meio de provas, que a realidade fática não é exatamente o que foi declarado. Nessa
última situação, a prova se faz necessária em razão de o erro não ser evidente, por
exemplo, quando a inconsistência das informações afeta a própria constituição de um
crédito tributário, quando o contribuinte erra no preenchimento de sua DCTF. Essa
prova se faz necessária por determinação do artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Na espécie, entendo que o erro alegado pelo contribuinte não é evidente, pois a
apuração do IRPJ no final do período em tela aponta imposto a pagar (fls. 44) e não o
saldo negativo aventado no recurso voluntário. Adicionalmente, o recorrente não traz
qualquer evidência de que o valor do IRPJ a pagar apurado em sua DIPJ estaria errado.
As planilhas juntadas na manifestação de inconformidade (fls. 45) e referidas no recurso
voluntário não têm a finalidade de apurar o saldo negativo do ano e não suprem a
necessidade de provar o alegado erro.
Assim, entendo que não é possível acolher o argumento de cometimento de erro no
preenchimento da DCOMP e voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Informe-se, por fim, que, no presente caso, o crédito se refere à CSLL. Assim, as
referências ao IRPJ constantes no voto condutor do acórdão paradigma retro transcrito devem ser
aplicadas, nos mesmos termos, ao crédito de CSLL de que trata o presente processo.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente Redator

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital